Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO, em face ao ato judicial da Vara Cível do Guará que não acolheu pedido de reconsideração de decisão anterior já preclusa em que foi negada a tutela provisória requerida pela agravante. Por meio de decisão monocrática desta Relatoria, foi negado conhecimento ao recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT (ID 23810358). Os autos foram à Procuradoria de Justiça, que tomou conhecimento da decisão (ID 23889456). Em razão da ausência de interposição de recurso pela suplicante, exauriu-se a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Assim, à Secretaria para as providências de praxe. Brasília/DF, 12 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006